Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731503-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu/apelado BANCO DO BRASIL S.A., com arrimo no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida por esta Relatoria (ID 67864431), que determinou a suspensão do processo, em obediência à decisão proferida no REsp 2162222/PE, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, referente ao Tema 1300/STJ. Em suas razões recursais, o embargante garantiu que a decisão padeceria de vício de omissão, por deixar de declinar em sua fundamentação, as particularidades do caso concreto que conduziriam à conclusão de que a presente hipótese estaria contemplada pela ordem de suspensão emanada daquele recurso. Ao cabo, requereu fossem acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada e permitir o julgamento do apelo embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão de lavra da 3a Turma Cível. Com razão o réu/embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Sobre o vício de omissão, destaca-se que ele deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento. Em revista aos fundamentos da sentença e as teses defensivas utilizadas por ambas as partes, nota-se que a discussão sobre a responsabilidade de comprovar a irregularidade nos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, não integra o debate travado nos presentes autos. No caso a discussão se encontra deslocada para uma etapa posterior, na qual as partes discutem a suficiência das provas carreadas ao processo (notadamente a planilha de cálculos juntada à inicial) e a higidez de sua apreciação para justificar o resultado do julgamento. Dito de outra maneira, as partes não discutem a quem deve ser impingido o ônus probatório ou mesmo, se caberia algum tipo de inversão desse encargo, quer seja com base nas normas e princípios do Direito Consumerista, ou por força da exceção estabelecida no próprio Código de Ritos (art. 373, §1o, CPC). Tendo em vista essa constatação, impõe-se acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada, destacando-se que o debate travado nos presentes autos, em verdade, se dá ao largo da discussão travada no Tema repetitivo n.o 1300/STJ. Diante dessa constatação, ACOLHO os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, por conseguinte, conferir efeitos infringentes para REVOGAR a decisão monocrática de ID 67864431 e autorizar o julgamento do apelo interposto pela autora/apelante. Uma vez publicada a presente decisão, retornem conclusos para julgamento do recurso de apelação (ID 66844188). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 15:56:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora